Tribunal: TJMT
Processo: 1024325-73.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024325-73.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.377.541-08 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGA (LEI 11.343/06, ART. 33) – ACÓRDÃO DO STJ – COMPETÊNCIA DESTA CORTE LOCAL – OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO ANALISADO PELAS CORTES SUPERIORES – MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA MENORIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PARÂMETRO FIXADO PELO STJ – PERCENTUAL REDIMENSIONADO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA REDUZIDA –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal cujo objeto do pedido tenha sido analisado anteriormente pela Corte Superior.

Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1024325-73.2022.8.11.0000

REQUERENTE: DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Danielly Karolina da Silva Oliveira
condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a condenação foi prolatada pela
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, a qual aplicou à requerente a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em seguida, os autos foram analisados pela
Terceira Câmara Criminal
, a qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

Participaram do julgamento os desembargadores
Gilberto Giraldelli
(Relator),
Juvenal Pereira da Silva
(Revisor) e
Luiz Ferreira da Silva
(Vogal).

A requerente, então, impetrou
Habear Corpus
no
Superior Tribunal de Justiça
, alegando sofrer coação ilegal consistente na manutenção da redução de apenas 01 (um) ano em razão da atenuante da menoridade e da negativa de aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

O Ministro Relator
Rogério Schietti Cruz
conheceu parcialmente a ordem e aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no percentual de 1⁄2 (metade), reduzindo a pena para 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Nesta revisional, a requerente pleiteia o aumento da fração de redução da atenuante da menoridade (id. 151852676).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, convém destacar a competência deste órgão para apreciar e julgar a presente ação revisional, notadamente porque, conforme compreensão adotada pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, compete ao STJ o julgamento de revisão criminal somente quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido analisada anteriormente pelo Tribunal Superior.

Confira-se:

[...] O entendimento pacífico no âmbito da Terceira Seção é o de que compete a esta Corte o julgamento da ação de revisão criminal tão somente quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido analisada na ocasião da apreciação do recurso especial. [...] (RvCr n. 1.788/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, julgado em 23/4/2014).

[...] Interpretando o art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que
somente atrairá a competência desta Corte o pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial.
Precedentes. [...] (AgRg na RvCr 5.583/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em 10/03/2021).

Na presente hipótese, verifica-se que a Corte Superior pronunciou-se apenas em relação à minorante do tráfico privilegiado, situação que configura a competência desta Corte Estadual para apreciar e julgar a presente demanda.

Com efeito, no que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate,
Guilherme de Souza Nucci
esclarece:

[...] Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, adota a mesma compreensão:

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017).

[...] Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. “Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador” (STJ, AgRg no HC 661.765/MG). (N.U 1020011-21.2021.8.11.0000, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022).

Assim, possível a análise da dosimetria quando presente ilegalidade, passando à análise da pena imposta na segunda fase da dosimetria.

Na espécie, observa-se que a pena foi aplicada da seguinte forma:

[...] Em razão da modificação efetivada anteriormente, deve ser realizada a nova dosimetria da pena. Na primeira fase, a instância de origem aplicou a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa (fl. 55).

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, reduzo a pena em 1 ano, conforme estabelecido pelo Juiz de primeiro grau (fl. 55).

Na terceira etapa, reduzo a pena em 1/2, por conseguinte, torno a sanção da paciente definitiva em 3 anos de reclusão e pagamento de 300 dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa e a quantidade de droga apreendida.

Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão das circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade de drogas apreendidas, que demonstram que a conversão não é suficiente (art. 44, III, do Código Penal). [...] (
sic
do id. 151852683).

Com efeito, é sabido que a legislação penal não especifica o
quantum
a ser reduzido na individualização da pena para fins de aplicação das atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Nada obstante, já à época da sentença, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
era no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Diante disso, verifica-se que a atenuante não foi adequadamente valorada, pois o juízo singular subtraiu apenas 01 (um) ano da pena – fração equivalente a 1/7 (um sete avos) –, deixando de expressar fundamentação concreta.

Embora não se trate de
“contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
, a redução da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto) vai de encontro ao entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
, revelando manifesta ilegalidade.

Nessa linha de intelecção, mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), o que resulta na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira etapa, em observância ao percentual aplicado pela Corte Superior, reduzo a pena em 1/2 e, por efeito, torno a sanção da requerente definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa e a quantidade de droga apreendida.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
julgar procedente
a presente revisional, o que reduz a pena de
Danielly Karolina da Silva Oliveira
para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023